Tribunal: TJSP
Processo: 2110317-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO AJUIZADA PELA DERSA – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU PENHORA DE FATURAMENTO – MEDIDA EXCEPCIONALMENTE ADMISSÍVEL – HIPÓTESE EM QUE A EXECUTADA NÃO PAGOU ESPONTANEAMENTE O DÉBITO EXEQUENDO EM CONTRAPONTO À INCONTROVERSA INEXISTÊNCIA DE BENS OUTROS PASSÍVEIS DE GARANTIR A EXECUÇÃO – INTELIGÊNCIA DOS

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO AJUIZADA PELA DERSA – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU PENHORA DE FATURAMENTO – MEDIDA EXCEPCIONALMENTE ADMISSÍVEL – HIPÓTESE EM QUE A EXECUTADA NÃO PAGOU ESPONTANEAMENTE O DÉBITO EXEQUENDO EM CONTRAPONTO À INCONTROVERSA INEXISTÊNCIA DE BENS OUTROS PASSÍVEIS DE GARANTIR A EXECUÇÃO – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 884 E 835 CPC – ALEGAÇÃO DE SUBSUMIR-SE A EXECUTADA AO REGIME DE PRECATÓRIOS PARA PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS DÉBITOS, ADEMAIS, ACOBERTADA PELOS MANTOS DA COISA JULGADA E PRECLUSÃO CONSUMATIVA – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.